Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE “WHATSAPP” EM RAZÃO DA SEMELHANÇA ENTRE O NÚMERO TELEFÔNICO DO REQUERENTE E O UTILIZADO PELA REQUERIDA AO ATENDIMENTO DE CLIENTES (NÚMEROS TELEFÔNICOS IGUAIS, MAS DIVERGENTES QUANTO AO “DDD”). FALTA DE PROPORÇÃO À PRETENDIDA REMOÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO DA EMPRESA. NÃO EVIDENCIADO EXCESSO QUANTO AO RECEBIMENTO DE MENSAGENS, NEM COMPROVADO O RECEBIMENTO DE CENTENAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. ALÉM DISSO, NÃO AFETADOS OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) o requerente alega que em meados de 2020 teria começado a receber ligações telefônicas de pessoas desconhecidas que estariam a reportar reclamações referente aos serviços de telefonia oferecidos pela requerida; (b) aduz que em março de 2020 teria recebido, em média, mais de duzentas ligações por dia, além de diversas mensagens em seu “WhatsApp”; (c) afirma que essas ligações e mensagens estariam a prejudicar o seu trabalho, uma vez que atua como “consultor de negócios” de venda de caminhões; (d) em pesquisa na “internet”, o requerente teria descoberto que a requerida teria implementado uma central de atendimento a clientes, a qual estaria a utilizar o número telefônico similar ao dele, que possuía DDD 61, ao passo em que o número da central da requerida seria DDD 11; (e) assevera que teria tentado, sem êxito, resolver a questão por aproximadamente nove meses (protocolos de atendimento, ouvidoria da requerida e reclamações perante à ANATEL); (f) ação ajuizada pelo consumidor, em que pretende a condenação da requerida à obrigação de que não se utilize do número telefônico similar ao dele e à reparação dos danos extrapatrimoniais; (g) recurso interposto pela empresa contra a sentença de procedência (condenação à substituição do número utilizado pela requerida e à compensação por danos extrapatrimoniais de R$ 7.500,00).

II. A empresa/recorrente sustenta, em síntese, que: (a) embora os números possuam semelhança entre si, o DDD seria diferente; (b) o número telefônico (11) XXX-5555 seria utilizado para fazer atendimentos “de milhares de pessoas todos os dias, inclusive sendo amplamente divulgado pela empresa”; (c) o pleito de desabilitação dessa linha poderia dar causa a prejuízo imensurável; (d) inexistem danos extrapatrimoniais; (e) o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais teria sido excessivo.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

IV. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.

V. No caso concreto, o requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à condenação da empresa à obrigação de não se utilizar do número telefônico (11) XXX-5555 (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Isso porque os elementos probatórios demonstram tão somente o recebimento de vinte e cinco mensagens no período compreendido entre 22.10.2021 e 11.02.2022 (id 39054831, p. 1, e p. 22 a 45). Ademais, oito delas seriam inconclusivas, porquanto não se poderia afirmar que os interlocutores seriam, de fato, clientes da empresa telefônica (id 39054831, p. 22, p. 27, p. 31, p. 36, p. 39, p. 40, p. 44, p. 45).

VI. Acrescente-se que o demandante também não comprovou o recebimento de qualquer ligação telefônica dos supostos clientes da requerida, a despeito de sua afirmação de que desde março de 2020 estaria a receber aproximadamente duzentas ligações por dia. Tem-se, pois, que os ônus probatórios não foram satisfatoriamente cumpridos (Código de Processo Civil, artigo 373, I).

VII. Entrementes, a vingar o pedido da obrigação de fazer se estaria indevidamente a estender o número do aparelho celular do requerente em âmbito nacional, porque sem qualquer relação ao DDD de cada unidade federada, o que limitaria os serviços telefônicos (possibilidade de números similares, sobretudo quando há repetição de dígitos finais para facilitar a identificação da chamada das empresas), e com inversão de valores, dada a indevida preponderância do interesse particular sobre o interesse coletivo.

VIII. Por consequência, ante a falta de proporção da pretendida obrigação de fazer e da ausência de ato abusivo imputável à recorrente (não evidenciado o excesso no recebimento de mensagens e/ou ligações), tem-se por improcedente o pedido para que a empresa não se utilize do número telefônico similar ao do requerente para o atendimento dos clientes (DDD diversos).

IX. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica aos atributos (externos e/ou internos) da personalidade.

X. Diante dessas circunstâncias, o recebimento de tais mensagens, a par das reclamações registradas perante a ANATEL e nos canais de atendimento da requerida, constituiria simples aborrecimento do cotidiano, sem perda considerável de tempo útil e sem implicar grave afetação à integridade dos direitos de personalidade da parte requerente (Código Civil, artigo 12). Por consectário, necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

XI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).